Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712362-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DA SILVA GAUDENCIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LARISSA DA SILVA GAUDÊNCIO, contra o capítulo da decisão proferida na ação de reintegração na posse ajuizada por ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO, que indeferiu o pedido de produção de prova oral. A agravante sustenta em suas razões, em síntese, a necessidade da oitiva de testemunhas para esclarecer a posse justa no imóvel objeto do pedido de reintegração. Destaca que a prova servirá para demonstrar a ausência de um dos requisitos inerentes ao ajuizamento da ação. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a produção da prova requerida. Sem preparo, ante a concessão da justiça gratuita na origem. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a análise da necessidade e utilidade da prova não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, pois a parte poderá arguir cerceamento de defesa. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, como a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, não há prejuízo à defesa da parte. Sobre o tema, firme a jurisprudência no sentido do não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS NOS AUTOS DEMONSTRAM CONDIÇÃO FINANCEIRA SUFICIENTE PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO QUITADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o tema relacionado à produção de provas não consta no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento nessa parte. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1639729, 07146126120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos acrescidos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. REPASSE DE METADE DOS ALUGUEIS. QUESTÃO CONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. O indeferimento de prova não oferece prejuízo, já que poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. 3. Não cabe agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. (...) 6. Agravo Interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos acrescidos) Depois, não se pode olvidar que cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, podendo indeferir as que reputar protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370), não sendo pertinente ao Tribunal impor a dilação, em respeito ao princípio do livre convencimento. Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, revela-se desnecessária a prévia intimação da agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado n. 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator